Tribunal: TCU
Processo: 015.322/2011-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise Pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o decidido no Acórdão 6502/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei no 8.443/92, c/c o artigo 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. afastar a multa aplicada pelo item 9.2 do Acórdão 6502/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Universidade Federal Rural do Semiárido.